Tribunal: TCU
Processo: 000.125/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica/PAB Variável/Saúde da Família (no da TCE no sistema: 1203/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5992/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em adotar as medidas indicadas no item 1.7 deste Acórdão, de acordo com os pareceres uníssonos emitidos pelo titular da unidade técnica e do representante do MPTCU. 1. Processo TC- Processo 000.125/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clean Hitler Santana Costa (XXX.455.945-XX); Leonardo Correa Santana Feitosa (XXX.779.585-XX); Paulo Amaral Lemos Sobrinho (XXX.947.275-XX); Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas - SE (13.110.218/0001-40); Simone Cristina Santana Feitosa (XXX.338.205-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas - SE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que o Município de Santo Amaro das Brotas/SE efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento ao Fundo Municipal de Saúde de Santo Amaro das Brotas/SE das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente, a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/9/2011 1.151,42 15/9/2011 2.456,00 15/9/2011 1.151,42 15/9/2011 1.114,46 15/9/2011 1.903,79 4/4/2013 40.731,05 28/6/2013 39.743,16 30/7/2013 13.870,18 13/9/2013 5.610,00 19/11/2013 7.600,00 25/11/2013 7.670,00 27/12/2013 26.390,68 7/3/2014 500,00 13/3/2014 500,00 13/3/2014 500,00 28/3/2014 23.398,80 30/4/2014 10.369,71 20/5/2014 5.000,00 21/5/2014 1.000,00 3/6/2014 46.883,94 13/6/2014 500,00 13/6/2014 1.000,00 13/6/2014 500,00 14/7/2014 1.000,00 14/7/2014 1.000,00 14/7/2014 500,00 12/9/2014 1.000,00 12/9/2014 500,00 12/9/2014 1.000,00 12/9/2014 500,00 12/9/2014 1.000,00 11/11/2014 1.000,00 20/2/2015 1.800,00 30/3/2015 2.068,00 16/4/2015 5.080,00 13/5/2015 14.683,00 29/5/2015 4.649,00 15/6/2015 1.000,00 17/6/2015 4.433,00 7/7/2015 3.830,00 4/8/2015 2.750,00 7/8/2015 1.500,00 10/8/2015 4.291,00 2/9/2015 972,00 10/9/2015 14.000,00 23/12/2015 20.000,00 5/1/2016 2.470,00 5/1/2016 7.160,00 14/1/2016 8.744,00 21/1/2016 14.265,00 9/3/2016 9.094,00 18/3/2016 5.090,00 1.7.2. dar ciência ao Município de Santo Amaro das Brotas/SE de que a liquidação tempestiva do débito, sobre o qual não incidem juros moratórios, mas tão somente correção monetária, ensejará o julgamento pela regularidade com ressalvas de suas contas, ao passo que a ausência de liquidação levará ao julgamento pela irregularidade, com imposição de débito atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, conforme preconizado no art. 19 da Lei 8.443/1992; e 1.7.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Município de Santo Amaro das Brotas/SE, para ciência.